Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-55.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012566-55.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARTA REGINA WOICIECHOSKI LEIMANN - CPF: 645.219.230-20 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1012566-55.2023.8.11.0040.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: MARTA REGINA WOICIECHOSKI LEIMANN.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) pelo período de julho/2020 a fevereiro/2023 – CONTRATOS SUCESSIVOS – NULIDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática prolatada no id. 239326663, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, alega que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Aponta que há uma vedação nas contratações temporárias para realização de atividades de necessidade permanente.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou
as publicações das contratações no Diário Oficial, comprovando que laborou nos períodos de 02/2018 a 12/2018; 04/2019 a 12/2019; 07/2020 a 01/2021; 06/2021 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 (ids. 239325249/

239325255).

6.

In casu
, verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre a segunda contratação (finalizada em 12/2019) e a terceira, iniciada em julho de 2020,
o que
caracteriza novo vínculo com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

7.

De outro lado,
observa-se que entre a terceira contratação (07/2020 a 01/2021) e a última (02/2023), a recorrente laborou de forma contínua,
apenas

com um intervalo inferior a 6 (seis) meses que deve ser desconsiderado.
Assim, totalizou um período laborado de
31 (trinta e um)
meses,
desconsiderando também o período das férias escolares
.

8.

Diante disso, verifica-se
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi ultrapassado
, portanto, a reclamante faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas
tão somente durante o período supracitado (07/2020 a 02/2023).

9.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)(...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.

Acerca do tema, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe
:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparo, pois
a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS
em razão do
desvirtuamento da contratação pela não observância do prazo máximo.

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante,
correspondente ao período de julho de 2020 a fevereiro de 2023,
descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024